Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718896-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: WENDER DE SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR PARTE DO CONSORCIADO. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ÍNDICE APLICÁVEL E INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO GRUPO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APARENTE CONFLITO DE LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CALCULADA COM BASE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. 1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da ação, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 1.1. A verificação do interesse de agir, na admissibilidade da ação, se faz tão somente com base nas alegações vertidas na inicial em desfavor da parte adversária, sem necessidade de densificação no exame das provas para a verificação da procedência da alegação, pois, nesse caso, o juízo exercido será de mérito e não perfunctório apenas para a admissão e o processamento da ação. 1.2. Observado, no caso concreto, que a ré não logrou demonstrar, na contestação, que não teria sido oferecida resistência à pretensão deduzida na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões. 2. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 2.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 2.2. Mostra-se contraditória a irresignação da administradora do grupo de consórcio contra disposição de contrato de adesão que ela mesma impôs ao apelado. 2.3. Tendo sido pactuada a incidência de multa de 10% sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente, observado o disposto no artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se evidente, em razão do princípio da boa-fé, nos termos dos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, que prevalece a aplicação da regra contratual de adesão, estipulada unilateralmente pela apelante, ao qual as partes ficaram vinculadas ao celebrarem o contrato de adesão ao grupo de consórcio. 2.4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, para fins de incidência de cláusula penal, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente, de modo a justificar a sua responsabilização pela respectiva reparação. 2.5. Tendo a administradora de consórcio deixado de demonstrar a ocorrência de prejuízo em virtude da desistência manifestada pelo consorciado, não há razão para que seja exigido o pagamento de multa contratual. 3. Nada obstante seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo, em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente pugna, preliminarmente, pela seleção do presente recurso especial como representativo da controvérsia, submetendo-o ao STJ para fins de afetação, nos termos do artigo 1.036, §1o, do CPC. No mérito, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, ante a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório; c) artigos 10, §5o, da Lei 11.795/08 e 53, §2o do CDC, sustentando a possibilidade de inserção de cláusula penal nos contratos de consórcio, independentemente de qualquer comprovação de prejuízo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, indefiro o pedido de seleção e posterior remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, porquanto não há, no âmbito deste Tribunal de Justiça, multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, que autorize referido procedimento. Ademais, nada obsta que a providência ora requerida seja adotada pelo relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar os paradigmas para julgamento da questão de direito, pelo rito dos recursos repetitivos, independentemente da iniciativa desta Presidência, nos termos dos §§4o e 5o do artigo 1.036 do CPC, se assim entender. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado na indicada ofensa aos artigos 10, §5o, da Lei 11.795/08 e 53, §2o do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030